Tribunal: TJDFT
Processo: 0720741-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da genitora da aluna tomadora de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória referente ao contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido, sob o fundamento de inexistência de vínculo contratual entre a genitora e a instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se a genitora da aluna, que não integrou a relação contratual, pode ser incluída no polo passivo da demanda, com base no dever solidário de ambos os genitores de arcar com as despesas educacionais do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, configurada pelo fornecimento de serviço, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem a solidariedade entre os cônjuges no cumprimento das obrigações familiares, incluindo o sustento e a educação dos filhos. Contudo, tal solidariedade refere-se à esfera familiar, não se estendendo automaticamente às obrigações contratuais assumidas de forma individual por um dos genitores.
5. A solidariedade contratual não se presume, dependendo de previsão expressa em lei ou de vontade manifestada pelas partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil.
6. Não havendo a genitora anuído expressamente ao contrato de prestação de serviços educacionais, inexiste relação obrigacional entre ela e a instituição de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A solidariedade decorrente das relações familiares não gera, automaticamente, responsabilidade contratual para genitores que não participaram do contrato de prestação de serviços educacionais.
2. A solidariedade contratual exige previsão legal ou anuência expressa das partes.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265, 1.643 e 1.644; ECA, art. 22; CPC, art. 779, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 571.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/3/2023;
TJDFT, Acórdão no 1928436, 0730111-17.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14/10/2024.